Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-31.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do artigo 109, da CF. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.